Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701064-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA CAMBRAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a antecipação da tutela de urgência, para fornecimento do medicamento padronizado ADALIMUMABE (HUMIRA), à agravante, para tratamento da doença artrite reumatoide. Sustenta a agravante que a decisão “não se pautou no fato do [sic] medicamento em questão ser padronizado e indicado para a doença da agravante, bem como não observou que este feito só foi movido, em virtude da falta de estoque do fármaco”. Afirma a presença da prova inequívoca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito. O perigo de dano mostra-se comprovado, tendo em vista que a doença é grave e como o médico destaca no laudo, há risco de deformidade permanente, se não houver a utilização do medicamento. Por sua vez, aponta que a probabilidade do direito decorre dos documentos juntados aos autos, além dos dispositivos constitucionais, artigos 6o e 196 e da Lei 8.080/1990, que garante às pessoas o direito à saúde. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para determinar ao agravado que forneça o medicamento HUMIRA (ADALIMUMABE) 40MG, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Brevemente relatado. Decido. Concedo à agravante a gratuidade de justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, cabe ressaltar que o medicamento ADALIMUMABE (HUMIRA), para tratamento da doença artrite reumatoide, encontra-se registrado na ANVISA, e constante da Relação de Medicamentos do Distrito Federal – RENAME 2020, além ser padronizado pelo SUS, enquadrando-se a agravante nos critérios de inclusão para recebimento pela SES/DF, só não recebendo o fármaco em questão porquanto as Farmácias do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica estão sem estoque do indigitado medicamento, conforme se observa do documento expedido pela Diretoria de Assistência Farmacêutica, da SESA/DF (ID 66724887). Sob tal perspectiva, afigura-se patente a plausibilidade jurídica do direito, conforme, aliás, restou delineada na manifestação do Ministério Público, ID 66968823, juntada nos autos principais. Ademais, como se vê, não há necessidade sequer de incursão sobre a adequação da questão ao Tema 106-STJ (REsp. 1657156/RJ), ou mesmo a oitiva do NATJUS. Entretanto, e apesar de consignado no relatório médico que é urgente o tratamento requerido (aliás, de alto custo), registra que não há risco de vida, de modo a impossibilitar o aguardo da sentença de mérito. Assim, ao menos por ora, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, considerando, ainda, que nem mesmo o laudo médico (ID 66724884), trouxe qualquer fundamento concreto e circunstanciado acerca da urgência assinalada ou mesmo do perigo de deformidade permanente, suficiente à formação do convencimento, razão pela qual, em cognição superficial, mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, a ser oportunizada ao agravado. Registre-se, ainda, que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ocorre em casos excepcionais e desafia a comprovação concreta do dano ou perigo de dano alegado, situação esta não verificada na hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1205200, 07065279120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, DJE: 22/10/2019. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora